Tribunal: TJDFT
Processo: 0011286-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Namorados. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Relatos, em juízo, dos informantes (amigo e ex-mulher do réu) que não presenciaram o crime. Irrelevância para o desate da causa. Opinião de familiares e de amigos do réu insuficientes para fins de acolhimento do pleito defensivo de absolvição. Lesões corporais suportadas pela vítima atestadas por laudo de exame de corpo de delito, por mídia e por fotografias. Dolo de lesionar a integridade física de outrem presente. Pretensão defensiva de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Ausência de prova a respeito do uso moderado pelo réu dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu. Violência praticada exclusivamente com vistas à preservação do veículo do réu. Após discussão acalorada por ciúmes, a vítima foi brutalmente arrancada pelo réu de veículo e, depois, arrastada pelo chão. Escoriações apresentadas pelo réu insuficientes para comprovar a legítima defesa. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa dos vetores conduta social e circunstâncias do crime afastada. Fundamentação inidônea para fins de exasperação da pena-base. 2a Fase. Reconhecimento da confissão espontânea qualificada. Pena intermediária mantida no mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Pena definitiva redimensionada. Indenização mínima por danos morais. Cabimento. Quantum indenizatório reduzido para um salário mínimo. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.